Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732655-75.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto do agravo, considerando as alegações apresentadas em contrarrazões (id 65944672). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR